Tribunal: STJ
Processo: 0033003-38.2021.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765987 - SE (2024/0383084-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SE000484A
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: IRLA PRISCILLA ARAUJO DE QUEIROZ SILVA
ADVOGADO
: LEISLY AGUIAR DE MENDONÇA - SE008626
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. A discrepância entre as razões recursais e os fundamentos
do acórdão recorrido obsta o conhecimento do recurso especial,
ante a incidência, por analogia, do teor da Súmulas 283 e 284 do
STF, aplicáveis a ambas as alíneas do permissivo constitucional.
1.1. No que tange à questão atinente aos danos morais, a
Corte local decidiu em conformidade com a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a recusa indevida
de cobertura de procedimento médico urgente impõe ao usuário
de plano de saúde um grau de sofrimento físico/psíquico que
extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual,
atingindo direito da personalidade e dando ensejo à indenização
por danos morais.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49682037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 52175b91-658c-440b-a4dd-4a3e56692040

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA49682037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 52175b91-658c-440b-a4dd-4a3e56692040

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765987 - SE (2024/0383084-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SE000484A
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: IRLA PRISCILLA ARAUJO DE QUEIROZ SILVA
ADVOGADO
: LEISLY AGUIAR DE MENDONÇA - SE008626
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. A discrepância entre as razões recursais e os fundamentos
do acórdão recorrido obsta o conhecimento do recurso especial,
ante a incidência, por analogia, do teor da Súmulas 283 e 284 do
STF, aplicáveis a ambas as alíneas do permissivo constitucional.
1.1. No que tange à questão atinente aos danos morais, a
Corte local decidiu em conformidade com a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a recusa indevida
de cobertura de procedimento médico urgente impõe ao usuário
de plano de saúde um grau de sofrimento físico/psíquico que
extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual,
atingindo direito da personalidade e dando ensejo à indenização
por danos morais.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. , contra decisão
monocrática de fls. 719-722, e-STJ, da lavra deste signatário, que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial da ora agravante.
O apelo extremo, fundado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional,
fora deduzido em desafio ao acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Sergipe, assim ementado (fls. 575, e-STJ):
Documento eletrônico VDA49391282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/08/2025 17:26:38
Código de Controle do Documento: 7e517372-320b-4c64-9243-9c29dfbd86cc

A P E L A Ç Ã O C Í V E L . A Ç Ã O COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA
DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
CONDENANDO
AO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
INCIDÊNCIA DO CDC. AUTORA GESTANTE. BEBÊ COM CARDIOPATIA G R
A V E . N E C E S S I D A D E D E TRATAMENTO EM CENTRO MÉDICO
ESPECIALIZADO. INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA. RELATÓRIOS
MÉDICOS QUE COMPROVAM A NECESSIDADE DE TRATAMENTO.
COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO POR UNANIMIDADE.

Nas razões de recurso especial (fls. 585-603, e-STJ), alegou o insurgente

que o acórdão recorrido violou o art. 485, VI do CPC e arts. 104, 186, 187, 188, 422,
927 e 944 do CC, sustentando, em suma, a inexistência de negativa de realização do
procedimento na rede credenciada e da inexistência de danos morais indenizáveis.
Em juízo prévio de admissibilidade, a Corte de origem inadmitiu o apelo
nobre indicando ausência de prequestionamento e por aplicação da Súmula 7/STJ.
Inconformado, interpôs o presente agravo (art. 1.042 do CPC/15), cuja
minuta está acostada às fls. 651-661 e-STJ, por meio do qual pretende ver admitido o
recurso especial.
Em decisão monocrática, este relator negou provimento ao reclamo ante a
incidência da Súmula 7 do STJ.
No presente agravo interno (fls. 726-731, e-STJ), a parte agravante lança
argumentos a fim de combater o referido óbice.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):O agravo interno não
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pelo agravante são incapazes de
infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por seus
próprios fundamentos.
1. Conforme pontuado no bojo da decisão recorrida, cinge-se a controvérsia
recursal no tocante à ausência de negativa do procedimento na rede credenciada e a
inexistência de danos morais.
No particular, decidiu o Tribunal de piso:

No caso concreto, a Recorrente não disponibilizou centro médico especializado
para que fossem realizados o parto e a cirurgia do bebê no mesmo local, mas
tão somente foi ofertado o hospital, localizado em Fortaleza/CE, para a
realização do parto, e, após, o bebê seria transportado para o Hospital
Pediátrico Luís França para efetuar o procedimento cirúrgico.
Neste contexto, a demora da Apelante na solução para o caso apresentado
levou a Apelada a solicitar à Central Nacional de Regulação da Alta
Complexidade - CNRAC a autorização da realização do parto no Hospital do
Coração, em São Paulo, e somente por isso o bebê não morreu logo no dia do
nascimento, mas somente depois de três meses, após 3 (três) cirurgias.
Conforme se vê, a inércia da Recorrente em disponibilizar centro médico
especializado para que fosse realizado o parto e a cirurgia do bebê acarretou,
Documento eletrônico VDA49391282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/08/2025 17:26:38
Código de Controle do Documento: 7e517372-320b-4c64-9243-9c29dfbd86cc

inevitavelmente, risco à Apelada e ao seu bebê, o que demonstra o menosprezo
ao direito à vida e à saúde.

Observa-se que as razões apresentadas encontram-se dissociadas do
delineamento fático apresentado pela instância ordinária.
Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a discrepância entre as
razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido obsta o conhecimento do
recurso especial, ante a incidência, por analogia, do teor da Súmulas 283 e 284 do
STF, aplicáveis a ambas as alíneas do permissivo constitucional.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO. FALECIMENTO DO
EXECUTADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO QUE NÃO
IMPUGNA FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E
283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO
1. Nos termos dos arts. 265, I, e 791, II, do CPC, a morte de uma das partes
importa na suspensão do processo, razão pela qual, na ausência de previsão
legal impondo prazo para a habilitação dos respectivos sucessores, não há falar
em prescrição intercorrente.
2. O falecimento de qualquer das partes suspende o processo no exato
momento em que se deu. (EREsp n. 270.191/SP, relator Ministro Francisco
Peçanha Martins, Corte Especial, julgado em
, DJ de
, p. 175.)
4/8/2004
20/9/2004
3. A argumentação contida no agravo interno não possui elementos suficientes
para infirmar a decisão agravada, pois não ataca especificamente seus
fundamentos, o que impõe o não conhecimento da pretensão, a teor do
entendimento das Súmulas 283 e 284 do STF, ante a deficiência na motivação.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.902.503/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
31/8/2023

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO.
DESCABIMENTO.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS DEMAIS DEVEDORES
SOLIDÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DISTRITAL EM CONSONÂNCIA
AO ENTENDIMENTO DO STJ. FORMA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
INSURGÊNCIA QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO
DA DECISÃO ATACADA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS
283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O recurso especial não versou sobre a matéria contida no Tema 1.290/STF,
além de não ter ultrapassado o juízo de admissibilidade no tocante ao assunto
tratado no Tema 1.169/STJ, razão pela qual não há motivo para suspender o
presente processo.
2. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que não é cabível o
chamamento ao processo dos demais coobrigados solidários, seja no âmbito da
liquidação, seja no âmbito do cumprimento de sentença.
Documento eletrônico VDA49391282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/08/2025 17:26:38
Código de Controle do Documento: 7e517372-320b-4c64-9243-9c29dfbd86cc

3. A parte não impugnou especificamente o fundamento distrital segundo o qual
a pretensão relacionada à forma de liquidação de sentença não poderia ser
suscitada por meio de agravo de instrumento. Incidência, por analogia, das
Súmulas 283 e 284 da Suprema Corte.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.120.817/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/6/2024
13/6/2024
Ademais, alterar a premissa atinente à demora na autorização do
procedimento demandaria, inevitavelmente, a incursão na seara fática probatória dos
autos, providência vedada pelo óbice da Súmula 7 desta Casa.
No que tange a questão atinente aos danos morais, a Corte local
1.1.
decidiu em conformidade com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que a recusa indevida de cobertura de procedimento médico urgente impõe
ao usuário de plano de saúde um grau de sofrimento físico/psíquico que extrapola
aquele decorrente do mero inadimplemento contratual, atingindo direito da
personalidade e dando ensejo à indenização por danos morais.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE.
DEMORA
NA
AUTORIZAÇÃO
PARA
O
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. RISCO DE MORTE. DANO MORAL
CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO
DA CORTE ESTADUAL. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Existência de entendimento pacífico desta Corte Superior no sentido de que a
recusa indevida de cobertura de procedimento médico urgente impõe ao usuário
de plano de saúde um grau de sofrimento físico/psíquico que extrapola aquele
decorrente do mero inadimplemento contratual, atingido direito da personalidade,
e dando ensejo a indenização por danos morais.
2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em
âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos
morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada
caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando
constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
situação inexistente no caso concreto, de modo que a sua revisão encontra
óbice na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.003.150/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/6/2022
29/6/2022
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
AUTOGESTÃO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS SOLICITADOS PELO MÉDICO CIRURGIÃO. URGÊNCIA.
AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE QUE OCASIONOU A MORTE DA
GENITORA DA DEMANDANTE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a recusa indevida de
cobertura de procedimento médico urgente impõe ao usuário de plano de saúde
um grau de sofrimento físico/psíquico que extrapola aquele decorrente do mero
inadimplemento contratual, atingido direito da personalidade, e dando ensejo a
indenização por danos morais" (AgInt no AREsp 2.003.150/RJ, Relator Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/6/2022
, DJe de
).
29/6/2022
Documento eletrônico VDA49391282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/08/2025 17:26:38
Código de Controle do Documento: 7e517372-320b-4c64-9243-9c29dfbd86cc

2. O Tribunal a quo, examinando as circunstâncias da causa, concluiu que "o
prejuízo extrapatrimonial exsurge na hipótese vertente, já que houve excessiva e
injustificada demora para autorização do procedimento médico e do
fornecimento de materiais necessários à cirurgia de urgência, que ocasionaram
o óbito da mãe da Autora". A revisão desse entendimento demandaria o
revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de
recurso especial (Súmula 7 do STJ).
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.429.782/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
15/4/2024
19/4/2024

Inafastável, portanto, o óbice da Súmula 7 desta Corte.
2. Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49391282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/08/2025 17:26:38
Código de Controle do Documento: 7e517372-320b-4c64-9243-9c29dfbd86cc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.765.987 / SE
Número Registro: 2024/0383084-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00330033820218250001 202110700687 202400805529
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SE000484A
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: IRLA PRISCILLA ARAUJO DE QUEIROZ SILVA
ADVOGADO
: LEISLY AGUIAR DE MENDONÇA - SE008626
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SE000484A
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: IRLA PRISCILLA ARAUJO DE QUEIROZ SILVA
ADVOGADO
: LEISLY AGUIAR DE MENDONÇA - SE008626
Documento eletrônico VDA49660021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:53:46
Código de Controle do Documento: 66a9e8f6-a4d3-4968-9ee7-d0885b17700e

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49660021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:53:46
Código de Controle do Documento: 66a9e8f6-a4d3-4968-9ee7-d0885b17700e